Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-85.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008306-85.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS ZANDONADI QUIROGA - CPF: 019.881.771-11 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CPR – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS –TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE A EMBARGADA SE VALE DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FUNDADA EM CPR EMITIDA EM CAUÇÃO PARA, EM JUÍZO, EXIGIR PROVEITO ECONÔMICO INCOMPATÍVEL COM O VALOR DA COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – TÍTULO DE CRÉDITO NÃO CAUSAL – CPR DESTINADA À CONSECUÇÃO DA FINALIDADE CLÁSSICA DESSE TIPO DE CÁRTULA – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TESE SUBSIDIARIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a emissão de CPR se dá justamente para o financiamento da safra, e é possível extrair dos documentos que constam dos autos que o credor adiantou insumos ao devedor, sem cobrar à vista, e usou a CPR para instrumentalizar tal adiantamento, e depois, o devedor emitiu a confissão da dívida referente ao financiamento, então estão presentes os requisitos da execução de entrega da quantidade de grãos espontaneamente pactuada entre as partes por meio do título de crédito materializado na CPR que escolta a execução, não havendo falar em excesso de execução por divergência entre o valor extraído da CPR, que refere-se ao inadimplemento da obrigação de entrega de coisa, e qualquer outro valor indicado extraído de outro documento. 2. Além de a subsidiariedade da tese de cerceamento de defesa sugerir que nem mesmo o apelante acredita na afirmação de que teve o seu direito de defesa cerceado, não há qualquer indício, ou perspectiva, de que eventual oitiva de testemunhas seria eficiente para alterar a conclusão adotada pelo magistrado, com base na prova documental apresentada pelas partes, daí porque não há falar em nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCAS ZANDONADI QUIROGA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Proc. nº 1008306-85.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra LAVORO AGROCOMERCIAL S.A, julgou improcedente o pedido, e condenou o embargante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 143963683).

O apelante diz que a embargada exige a entrega de 2.050.616,70 kg de soja, que equivale a 34.176,95 sacas de 60 kg, porém, a CPR é inexequível, pois, conforme mencionado expressamente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras avenças, foi emitida “
apenas para garantir o negócio jurídico subjacente, sendo um verdadeiro título caução”,
ou seja,
a embargada se vale da propositura da execução fundada na CPR nº 42/2019-SJ-07, emitida em caução para, em juízo, exigir proveito econômico incompatível com a contratação realmente realizada com o embargante, de compra e venda de insumos agrícolas
.

Alega que só é devedor da importância líquida e certa em moeda corrente nacional, com vencimento no dia 30/04/2019, prevista no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, então a
“CPR é desprovida de força executiva em razão do pacto estabelecido entre as partes em contrato, e, por esse motivo, a cobrança é nula”,
ou, na pior das hipóteses, deve ser reconhecido que há excesso de execução de R$ 815.399,58, se considerado o real valor do negócio jurídico contratado estabelecido entre as partes (fornecimento de insumos).

Aduz, subsidiariamente, que teve seu direito de defesa cerceado pelo indeferimento das provas requeridas, pois, com a
“perícia contábil demonstrar-se-ia que a CPR exequenda foi emitida unicamente como caução do negócio havido entre as partes – conforme descrito no instrumento de confissão de dívida e nos pedidos de compra e venda de insumos agrícolas –, bem como que o valor devido pelo embargante, com vencimento em data diversa ao ajuizamento da execução, é bem menor que o valor perseguido na execução, evitando-se o enriquecimento ilícito”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença,
“julgando procedentes os embargos à execução, para extinguir a execução aparelhada exclusivamente na CPR, invertendo-se o ônus da sucumbência; sendo outro entendimento, acolher a tese de excesso de execução, aplicado a redistribuição do ônus sucumbencial; por fim, não atendidos os pleitos acima, seja cassada a r. sentença em decorrência do cerceamento de defesa, sendo os autos remetidos para o primeiro grau para que se realize a perícia contábil financeira”
(cf. Id. n.

143963691).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143963695).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido do embargante sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Iluminado por tais orientações pretorianas e pelo que consta dos autos, verifica-se que a ação de execução está amparada em cédula de produto rural (id. 22218073), bem como, que a confissão de dívida firmada em data posterior ao título em cometo, por si só, não demonstra o desvio de finalidade da CPR, tendo em vista a aquisição de insumos indicados no id. 22218075.

Destarte, a CPR em exame é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto, sendo, portanto, título executivo extrajudicial.

Presentes, portanto, a liquidez, certeza e exigibilidade, que são os elementos necessários exigidos pela norma aplicável ao caso para qualificar o título extrajudicial (artigos 783, e 784, inciso I, ambos do CPC).

Assim, nos termos do art. 784, I, do CPC a dívida ora cobrada encontra-se consubstanciada no título executivo apresentado para instruir a execução.

Eventual discrepância entre os valores cobrados e o pacto havido entre as partes poderia ser acertada por mero cálculo aritmético, o que não retira do título a liquidez e a certeza.

(...)

Não resta dúvida, pois, que os títulos apresentados são, realmente, dotados dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme prevê o artigo 784, e incisos, do CPC.

(...)

No entanto, a embargante alegou excesso na execução, porém não o fizera munido do ‘demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’, demonstrando o valor que entende devido, nos termos do artigo 917, §3º do CPC, vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...]

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”
(grifamos)

Ademais, ante a inaplicabilidade do CDC no caso em exame, mostra-se lícita a estipulação livremente acordada pelos pactuantes, da multa no percentual de 10%.

(...)

Destarte, nenhum motivo há, assim, para o acolhimento dos argumentos deduzidos nos Embargos.

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO
, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos nº 1006202-23.2019.8.11.0003), em todos os seus efeitos.

(...)”
(cf. Id. n. 143963683).

A CPR é título de crédito não causal (LCPR, art. 4º), sendo disciplinada e regulamentada pelas normas de direito cambiário (LCPR, art. 10), cujo sistema normativo, como se sabe, está alicerçado em 3 pilares principiológicos: cartularidade, literalidade e autonomia; este último que pode ser decomposto em 2 subprincípios fundamentais à discussão meritória do caso, a saber, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, diretrizes que, em síntese, circunscrevem o direito do detentor de boa-fé do título de se preservar dos efeitos das relações jurídicas preexistentes, seja a relação negocial primitiva, constituída entre emitente e credor originário, sejam aquelas constituídas na linha subsequente à emissão, havidas na cadeia de endossantes e endossatários, e, por isso, ao endossatário/portador do título de boa-fé não poderão ser alegadas defesas pessoais, incluindo aquelas concernentes à formação, validade ou eficácia do negócio jurídico originário.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO DO TÍTULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DA CÁRTULA – INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DADA POR AQUELE QUE NÃO É TITULAR DO CRÉDITO – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ – TÍTULO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 2. A CPR é espécie de título de crédito, regulada pelas normas de direito cambiário, com base nos princípios da carturalidade, literalidade e autonomia, este último que se desdobra em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que, em essência, ditam que o direito exercido pelo possuidor do título de boa-fé é desvencilhado das relações existentes entre emitente, beneficiário e endossante. (...).” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 0002726-02.2015.8.11.0078, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 02/03/2021)

Excepcionalmente, porém, se a CPR não for emitida para estrito cumprimento de sua finalidade precípua e ontológica (LCPR, art. 1º), mas sim de modo aberrante, com desvio de finalidade, com no caso de emissão com o fim anômalo de assegurar o cumprimento de outra obrigação, servindo, neste caso, como mera caução de outro contrato, como simples garantia acessoriamente atrelada a outro negócio jurídico, então, neste caso, adotada a interpretação lógico-sistemática do quadro, a eficácia do título – desnaturado de sua condição de título de crédito não causal dotado de autonomia e abstração –, dependerá, necessariamente, do cumprimento da obrigação assumida pelo credor no negócio originário, isto é, dependerá da sorte do negócio jurídico subjacente a que a CPR estiver vinculada a título de mera garantia do adimplemento da obrigação.

Já nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMISSÃO COMO SIMPLES GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DE SOJA PELO DEVEDOR – NATUREZA CAMBIAL DESNATURADA – CPR MERAMENTE ACESSÓRIA E GARANTIDORA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – COMPRADORA QUE NÃO ADIANTOU PARA O SOJICULTOR O VALOR NECESSÁRIO AO CUSTEIO INTEGRAL DA SAFRA NEGOCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 3. Não havendo pagamento antecipado do preço e, consequentemente, sem o dinheiro resultante dessa venda antecipada creditado na conta bancária do agricultor no momento contemporâneo à emissão da cártula, ele não será capaz de plantar, cuidar, colher e entregar o produto na data futura; a CPR é instrumento de fomento da atividade agrícola, e não se conhece ainda um “fermento” mais eficiente do que dinheiro vivo; assim, inocorrendo pagamento adiantado do preço, e tendo apenas o devedor emitido a promessa unilateral de entrega futura do produto, contrato aleatório não se constitui entre as partes, mas sim um outro tipo qualquer de avança atípica caracterizada por ausência de equivalência contraprestacional entre os contraentes. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 0001098-94.2011.8.11.0020, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 04/06/2019)

Assim, esclarecidos os cenários possíveis à solução da controvérsia, passemos ao quadrante seguinte, que propõe a necessidade de se investigar a questão premente e essencial à definição do caminho a ser seguido na análise do litigio, o que, como dito, envolve o problema da finalidade da emissão da CPR, o que, é bom frisar, depende de elementos objetivos presentes e identificáveis no contexto do negócio jurídico formalmente instrumentalizado pela cédula, e não do exame da intenção ou da percepção subjetiva dos envolvidos na operação.

No caso, o exame da literalidade da CPR aponta que, ao menos formalmente, a sua emissão foi destinada à consecução da finalidade clássica desse tipo de cártula, ou seja, instrumentalizar o ajuste negocial de compra e venda de safra futura, com promessa de entrega do produto negociado pelo emitente na data do vencimento mediante pagamento antecipado do preço pelo comprador, e ponto final! (cf. Id. nº 143963195) não há, na redação das cláusulas estipuladas, nada que indique, ou mesmo sugira, qualquer outra finalidade diversa, como, por exemplo, a de servir como garantia de outra obrigação.

Segundo o apelante, a maior prova de que a CPR n. 42-2019 foi emitida como garantia, é o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças nº 12.102/12.108/12.109, datado de 26.07.2018, por meio do qual o apelante confessa dever à apelada os valores referentes a parte da quantia a ser paga pela aquisição, em moeda estrangeira, de produtos agropecuários, constando da Cláusula Sexta, letra A, que, como garantia do cumprimento das obrigações assumidas, o devedor emitirá em favor da credora a CPR 42-2019 (cf. Id. n.

143963191 - pág. 5).

Porém, como a
emissão de CPR se dá justamente para recebimento de insumos agrícolas, ou do dinheiro para adquiri-los, ou seja, para o financiamento da safra, o caso aqui é de desprovimento do recurso interposto pelo devedor, afinal, o que se extrai dos documentos que constam dos autos é que o credor adiantou insumos ao devedor, sem cobrar à vista, e usou a CPR para instrumentalizar tal adiantamento, e depois, o devedor emitiu a confissão da dívida referente ao financiamento.

Portanto, estão presentes os requisitos da execução de entrega da quantidade de grãos espontaneamente pactuada entre as partes por meio do título de crédito materializado na CPR que escolta a execução, e não há falar em excesso de execução por divergência entre o valor extraído da CPR, que refere-se ao inadimplemento da obrigação de entrega de coisa, e qualquer outro valor indicado extraído de outro documento.

Por fim, não cabe o acolhimento tese de cerceamento de defesa estranhamente alegada subsidiariamente, pois, além de a subsidiariedade da tese sugerir que nem mesmo o apelante acredita na afirmação de que teve o seu direito de defesa cerceado, não há qualquer indício, ou perspectiva, de que eventual oitiva de testemunhas seria eficiente para alterar a conclusão adotada pelo magistrado, com base na prova documental apresentada pelas partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023